Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709232-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ELENIR SARDINHA DECISÃO Anote-se (id. 14676605). A agravante, por meio dos seus novos patronos, conforme procuração e substabelecimento anexados aos autos (Id. 14676605, 14676606, 14676607, 14676608 e 14676609), requer a concessão de vista do processo por 30 (trinta) dias, a fim de que possam ter melhor conhecimento do feito. Contudo, destaco que nos processos virtuais, os advogados cadastrados no PJE visualizam a íntegra das peças e atos processuais pela internet. Levando-se em consideração que o referido processo encontra-se na pauta virtual apenas no dia 22/04/2020, os advogados terão tempo suficiente para análise dos autos, fato que inviabiliza o seu pedido. Posto isso, indefiro o id. 14676604. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Brasília, 10/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR